Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0702178-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERNANI GOMES FERREIRA BALTAR DUARTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Diante da suspensão dos efeitos das decisões ID 19967922 e ID 23960468 (ofício IDs 24477454 e 24477455), aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0708874-29.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios